Tribunal: TJBA
Processo: 8058612-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058612-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: MAZITA ROCHA DE SOUZA Advogado(s):RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SALDO NA DATA-BASE DOS EXPURGOS (LIQUIDAÇÃO ZERO). PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRECLUSÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA DATA-BASE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob fundamento de preclusão, com base no art. 525, § 1º, do CPC. Sustenta o agravante a existência de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, alegando que não havia saldo na conta poupança na data-base, o que caracterizaria hipótese de "liquidação zero" e afastaria a exigibilidade do título judicial. A agravada interpôs Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil com base na preclusão configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a alegação de erro material nos cálculos da exequente autoriza a produção de prova técnica e a suspensão dos atos executivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno resta prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. 4. A decisão agravada encontra-se formalmente fundamentada, ainda que de forma sucinta, não configurando nulidade por ausência de motivação (CPC, art. 489, §1º). 5. A preclusão prevista no art. 525, §1º, do CPC não impede a análise de alegações de erro material nos cálculos, pois tais matérias podem ser conhecidas a qualquer tempo, em observância aos princípios da legalidade e da fidelidade ao título executivo. 6. A alegação de ausência de saldo na conta poupança vinculada à condenação, na data-base do plano econômico, constitui questão eminentemente técnica, cuja verificação depende de produção de prova pericial contábil. 7. O indeferimento da perícia requerida, diante de indícios razoáveis de erro no cálculo, compromete o contraditório e a ampla defesa, e pode conduzir à execução de crédito inexistente, configurando cerceamento de defesa. 8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente pode ser conhecida a qualquer tempo, mesmo após o prazo previsto no art. 525 do CPC. 2. A produção de prova pericial contábil é admissível quando necessária à verificação da existência do crédito executado, especialmente diante de indícios de "liquidação zero". 3. O indeferimento imotivado da perícia, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno que impugnava decisão monocrática sobre efeito suspensivo. 5. A caracterização da litigância de má-fé exige prova cabal de conduta dolosa, não presumida pelo mero exercício de pretensões recursais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 81, 300, 489, §1º, 525, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8013212-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 01.09.2021, pub. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8058612-03.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravada MAZITA ROCHA DE SOUZA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.